Tribunal: TJMT
Processo: 1016200-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1016200-53.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. JIUVANI LEAL E OUTROS
PACIENTE(S): SERGIO BERTIEL
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de SERGIO BERTIEL contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (NU 0003069-93.2007.811.0040), que rejeitou preliminar de nulidade da citação por edital e suspensão do prazo prescricional pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas - art. 157, § 2o, I e II, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que a citação por edital seria nula, pois ocorreu apenas após uma tentativa de localização do paciente.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja anulado o processo “a partir da decisão que determinou a citação por edital do Paciente e a suspensão do prazo prescricional” (ID 101045984), com documentos (ID 101045985/ID 101045991).
Relatos.
Em 22.5.2019, o Juízo singular suspendeu o prazo prescricional nos seguintes termos:
“[...] Destarte, considerando também que o parquet possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida busca cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no DJE.
Superado o prazo da citação ficta, o qual deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa.
Percutindo ao fundo da parlenda, observo nítida caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do CPP. [...]
Calha a fiveleta discorrer que a constituição de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, art. 5o, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual. [...]
SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita de prova testemunhal.” (Anderson Candiotto, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 40250)
Em 16.8.2021, analisou as teses deduzidas pelo paciente na resposta à acusação e rejeitou a preliminar de nulidade de citação por edital mediante a seguinte fundamentação:
“[...]Trata-se de ação penal tramitada regularmente com observância das fases de citação e resposta à acusação, portanto, estando o feito apto ao regular saneamento. [...]
Analisando os autos, verifico que o acusado foi citado pessoalmente, inclusive pelo endereço apresentado pelo MPE no id 60133164- fls. 89/90, o que caracteriza falta de interesse processual da defesa ao pugnar a nulidade do feito.
Por amor ao debate, ressalto que, segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio do pas de nuílité sans gried (não há nulidade sem prejuízo), previsto no art. 563 do CPP, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu nos autos.
Na hipótese, inexiste nulidade por ausência de intimação pessoal do réu não encontrado pelo Oficial de Justiça no endereço declinado nos autos, uma vez que restou superada no momento em que ofereceu resposta à acusação por meio de defensor constituído, conforme id 61988557 (AgRg no AREsp 1823407/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).
Portanto, REJEITO a preliminar aventada. Não havendo mais preliminares, dou o feito por saneado. [...]
Designo audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 01/12/2021 às 13h00 horas, externando à todas as partes e interessados que a oralidade ocorrerá por MEIO VIRTUAL, por videoconferência, através da ferramenta denominada MICROSOFT TEAMS [...].”(Anderson Candiotto, juiz de Direito - Sistema Primus - NU 0003069-93.2007.811.0040)
Pois bem.
A insurgência envolve ato judicial praticado durante expediente forense ordinário, citação por edital e suspensão do prazo prescricional [15.5.2019] e rejeição da preliminar de nulidade [16.8.2021], sendo que a Defesa do paciente impetrou este habeas corpus no dia 6.9.2021 [15h44m] sem apresentar qualquer justificativa plausível para apreciação em plantão judiciário, que “deve servir para atender as situações em que, o caráter de urgência se opera durante o plantão ou logo antes, não se prestando para acomodar pedidos relativos a fatos acontecidos anteriormente”. Em outras palavras, “não é permitido que o impetrante submeta ao juízo plantonista, caso que não demande a imediata intervenção judicial, pois, se assim o fizesse, estaria burlando o princípio constitucional do juiz natural” (TJMT, HC NU 1019481-51.2020.8.11.0000 - Des. Rui Ramos Ribeiro - 16.9.2020).
Tratando-se de “causa que já esteja em andamento, salvo situações muito especiais e sob criteriosa avaliação do juiz plantonista, nem devem ser distribuídas ao plantão, e se o forem, devem ser remetidas ao Juízo competente” (DEOLINDO, Vanderlei. O Plantão Judiciário e as ações de urgência - disponível em: https://espaco-vital.jusbrasil.com.br – Acesso em 30.10.2020).
De toda sorte, a matéria relativa à nulidade da citação por edital possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser reservada à Câmara, à luz do princípio da colegialidade (STJ, HC no 675091 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.6.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista